Tribunal: TJMT
Processo: 1028265-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028265-11.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IRINEU ROSA GONCALVES - CPF: 205.428.441-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRINEU ROSA GONCALVES - CPF: 205.428.441-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
MEDICAMENTO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– ARTIGO

196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o nível de complexidade do tratamento vindicado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, contra sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada por Irineu Rosa Gonçalves, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial, determinando aos requeridos que forneçam o medicamento Sildenafila 50mg, em favor do autor.

O Município de Lucas do Rio Verde recorre, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é responsável para custear medicamento para o qual, não está habilitado, visto que sua competência é definida para atender aos programas de gestão plena da atenção básica.

No mérito, sustenta, em síntese que não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na tarefa típica do Executivo, impondo a destinação de recursos a situações individualizadas, abandonando planos e metas administrativas traçadas pelo Município.

Aduz que, no presente caso, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar, exclusivamente, com os custos dos tratamentos vindicados, porque são de média e alta complexidade.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, para o fim de que seja condenado, exclusivamente, o Estado de Mato Grosso, ao cumprimento da obrigação postulada nos autos.

O Estado de Mato Grosso e a parte autora, apresentaram suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ids. 99255745 e 101350467).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso (id. 101437950).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Civel, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca sediada no referido Município, que julgou procedente o pedido inicial, determinando aos requeridos que forneçam o medicamento Sildenafila 50mg ao autor.

Colhe-se dos autos que o paciente, Irineu Rosa Gonçalves, com 63 (sessenta e três) anos de idade, após realizar exame de cateterismo cardíaco, foi diagnosticado com hipertensão pulmonar secundária, CID 10 I27.2, razão pela qual, necessita de realizar tratamento contínuo com vários medicamentos, dentre eles, o Sildefanila 50 mg, conforme consta do laudo médico, firmado pelo Dr. Marcos Aurélio Oliveira Lacerda, CRM/MT 3999 (id. 99255734).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, determinando que o Município de Lucas do Rio Verde e o Estado de Mato Grosso, disponibilizem o medicamento vindicado pelo autor.

Desta decisão, recorre o Município de Lucas do Rio Verde.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Município de Lucas do Rio Verde sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do medicamento é de domínio estadual, e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que a municipalidade tenha que pagar por tal procedimento, porque de alto custo, e, assim, deve ser custeado somente pelo Estado de Mato Grosso.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

[...]
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
. (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de cirurgia, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Do Mérito

Analisando os autos, detidamente, constata-se que a documentação que acompanha a presente ação, aponta que o paciente, necessita do medicamento Sildefanila 50 mg, receitado de acordo com o laudo médico, firmado pelo Dr. Marcos Aurélio Oliveira Lacerda, CRM/MT 3999 (Id. 99255734).

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de o paciente, quanto ao medicamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, Irineu Rosa Gonçalves, necessita do medicamento Sildenafila 50mg, conforme o laudo médico acostado aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização do medicamento Sildenafila 50mg, que integra a relação de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, conforme consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – 2020 RENAME.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Lucas do Rio Verde seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Registre-se, contudo que, caso não seja possível assegurar o tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Forte nessas razões,
PROVEJO
, em parte, o Apelo do Município de Lucas do Rio Verde, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021